Tribunal: STF
Processo: RE 81716
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
LETRAS DE CAMBIO. FALSIDADE. ATO ILICITO. 1) PROVA DO DANO. MATÉRIA
DE PROVA, INEXAMINAVEL A TEOR DA SÚMULA 279. 2) PRESCRIÇÃO TRIENAL.
INAPLICAÇÃO, POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO CAMBIAL, POREM DE AÇÃO
ORDINARIA PARA REPARAÇÃO DE DANO POR ILICITO CIVIL. 3) CORREÇÃO
MONETÁRIA. INOCORRENCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL, DISSIDIO NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.